Tribunal: STF
Processo: RE 176952
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:   -   Direito   Constitucional,   Administrativo  e
Processual Civil.
          Interventor estadual no Município.
          Pretensão ao recebimento, por incorporação, de diferença de
gratificação por exercício desse "cargo" ou "função" de confianca, em
confronto com a do posto efetivo de policial militar.
          Acolhimento no Tribunal de origem.
          R.E.,  com alegação de ofensa ao art. 37, incisos I e II, e
169 da Constituição Federal.
          R.E. não conhecido.
1.         Temas  constitucionais   suscitados  oportunamente  e  não
apreciados  pelo Tribunal de  origem, seja no julgamento da apelação,
seja  no dos  embargos declaratorios,  ao fundamento de incompetencia
para examinar questões dessa natureza.
          Prequestionamento caracterizado.
2.         A figura do interventor, como agente político, delegado da
União  ou do Estado (CONFORME A HIPÓTESE), E CONSIDERADA NO PAR.2. do
art.  36 da  Constituição Federal,  que, todavia,  não foi,  no R.E.,
apontado como ofendido pelo acórdão impugnado.
3.         Julgado que  se apoia  exclusivamente na  interpretação de
normas de direito estadual. Aplicação da Súmula 280 do S.T.F.
4.         São impertinentes, no caso, as alegações de ofensa ao art.
37, I e II, e 169 da C.F., unicos focalizados no recurso extremo.
5.        R.E. não conhecido.